Tribunal: TJBA
Processo: 8070263-05.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070263-05.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: J. G. S. S.

Advogado(s)
:
DEIVT DA CRUZ BRITO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS
. DIREITO À SAÚDE.
MENOR, QUE É PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, CONFORME RELATÓRIOS MÉDICOS ACOSTADOS AOS FÓLIOS. INTELECÇÃO DOS ARTS. 170 E 193, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 2º, DA LEI 12.764/12. PARTE ACIONADA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A EXISTÊNCIA, NA REDE CREDENCIADA,
DE

PROFISSIONAL

APTO OU ESPECIALISTA PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INDICADO
. DEVER DO PLANO DE ARCAR COM OS CUSTOS DA TERAPÊUTICA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO EM
R$
5
.000,00 (
CINCO
MIL REAIS). VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº
8070263-05.2020.8.05.0001
,
figurando como apelante,
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
.,
e apelado,
J. G. S. S.
, menor, representado por sua genitora,
JUÇARA REIS SOUSA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade,

em

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.